Tribunal: TJSP
Processo: 0514557-64.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 1997 a 2003 – Decisão que afasta a interrupção do prazo prescricional pela publicação de edital, em protesto judicial, extinguindo os créditos tributários – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514557-64.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado POWER LINE INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514557-64.2008.8.26.0224 -Voto no 21104
2
Voto 21.104
Apelação no 0514557-64.2008.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Power Line Informática.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS e Taxas Exercícios
de 1997 a 2003 Decisão que afasta a interrupção do prazo
prescricional pela publicação de edital, em protesto judicial,
extinguindo os créditos tributários Prescrição verificada antes do
ajuizamento da execução fiscal
Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal com fulcro nos artigos 487, inciso II
e 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta ter
ajuizada a cobrança no prazo legal, atribuindo ao Poder Judiciário a demora
no andamento do feito.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, entre a constituição definitiva dos créditos
em 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, inexistindo informações
quanto às datas de vencimento, e o ajuizamento da execução, em 29/12/2008,
se passaram mais de cinco (5) anos ininterruptos do prazo previsto no art.
174, do CTN, de modo que, proposta a demanda fora do prazo, a alegação de
que não foi desidiosa, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo
impulso processual nem de desconstituir o prazo extintivo do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514557-64.2008.8.26.0224 -Voto no 21104
3
tributário, prevalecendo o princípio do impulso oficial, até porque, o processo
não fica eternamente à disposição das partes, pois o Estado tem o dever
constitucional de desenvolver a relação processual e solucionar o litígio em
tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação acrescentado pela EC 45, de
08/12/2004), ainda mais em se tratando de execução forçada, cuja natureza é
apenas satisfativa. Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator